Tribunal: TJPA
Processo: 0021280-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021280-94.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA CARRERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0021280-94.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BELÉM – 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA CARRERA
(DEF. PÚBLICA – LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR(A):
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA, EM FACE DAS AGRESSÕES MÚTUAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

2.

Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada
.

3.

É incabível a redução da reprimenda nos crimes envolvendo Violência Doméstica, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de pelo menos uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJPA),.

4.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destaquei).

5.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial

RELATÓRIO

MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA CARRERA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM, que o condenou à pena final definitiva de 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento no regime inicial aberto, e indenização mínima por danos morais no montante de um salário-mínimo, pela prática delitiva tipificada no artigo 129, §9º do Código Penal.

A exordial acusatória relata:

“(...) que no dia 19/12/2016, à 01h30 a vítima teria sido agredida pelo acusado, enquanto estavam no interior da residência da vítima, conversando sobre a possibilidade de reataram o relacionamento, sendo que ele, alterado ao ouvir que ela teria ficado com alguém, a empurrou, jogando-a ao chão, provocando lesões, sendo que ele somente saiu da casa, após a filha da vítima chamar seu pai, culminando por haver luta corporal entre este e o acusado.”

Inconformado com o édito condenatório, o réu alega:

I) ausência de ilicitude em sua conduta, eis que pautada em legítima defesa e resultado de mútuas agressões, não sendo verídica, portanto, a dinâmica dos fatos narrada na denúncia;

II) fragilidade do conjunto probatório, eis que a sentença está pautada exclusivamente na palavra da vítima;

III) necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, eis que o magistrado não indicou qualquer elemento concreto de reprovabilidade para qualificar negativamente a circunstância referente à culpabilidade, tendo declarado genericamente que a culpabilidade estaria evidenciada "e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima";

IV) igualmente, diante da ausência de fundamentação idônea por ocasião da prolação da sentença a evidenciar a exasperação da pena acima do mínimo legal em relação aos motivos e circunstâncias do crime, é imperativo o reconhecimento da nulidade e a reforma da sentença impugnada, de modo a reconhecer tais circunstâncias judiciais como favoráveis, diminuindo proporcionalmente a pena-base e fixando-a no mínimo legal, e;

V) sobre a condenação civil
ex delicto
, é indispensável que eventual fixação de valor a título de indenização mínima (na qualidade de pressuposto de QUANTIFICAÇÃO do dano) seja precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento do direito de defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo para:

a) absolver o apelante do crime previsto art. 129, §9º do CPB; b) caso não se convença dos argumentos expendidos, que reconheça como favorável ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, com a redução proporcional da pena-base aplicada; e, c) para que seja julgado improcedente o pagamento de indenização por danos morais e/ou que a indenização seja fixada em valor não superior a R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público em 1º Grau refuta os argumentos da defesa, requerendo o desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
opina pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do apelo, somente para reformar a sentença no que diz respeito à dosimetria da pena, no sentido de aproximá-la ao mínimo legal.

É o relatório.

Sem
revisão nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Vislumbra-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, razão pela qual deve ser conhecido.

DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE, PELA LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU, EM FACE DAS AGRESSÕES MÚTUAS.

De fato, o instituto da legítima defesa exige do agente o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, isto é, o agente faz uso dos recursos que tem à disposição no momento da agressão, mas o faz na medida suficiente para afastar a agressão injusta, nos termos do art. 23 do Código Penal.

Nesses termos, da análise dos autos observa-se que o laudo pericial é a prova material mais contundente das agressões sofridas pela vítima, pois o laudo relata situação totalmente incondizente com a versão da defesa do recorrente (ID nº 6482785, pág. 10 e 11), eis que o acervo processual apresentado reporta que o recorrente ultrapassou os limites da alegada legitima defesa, visto que constatados traumas na vítima que extrapolam a reação moderada para repelir injusta agressão, descrevendo na vítima:
"equimose de coloração arroxeada no braço direito. Edema traumático de grande monta no braço esquerdo com limitação dos movimentos funcionais do membro superior esquerdo, Equimose de coloração arroxeada na região crural direita. Edema traumático na coxa esquerda. Escoriações lineares nas regiões palmares. Equimose arroxeada na polpa digital do 2° quirodáctilo esquerdo".

Não havendo resultado pericial do apelante descrevendo qualquer tipo de lesão que corrobore o argumento de agressão mútua.

Com efeito, inviável cogitar-se em absolvição se as declarações da vítima, em contraposição às do recorrente, estão em consonância com as demais provas dos autos, atestando a existência das lesões, compatíveis com a dinâmica descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Logo, inviável reconhecer-se a legítima defesa sem a prova de que a ação do apelante foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, para proteger direito próprio ou de terceiros, mediante o uso de meios moderados.

Importante enfatizar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Assim, deve-se manter a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.

In casu
, não se vislumbra hipótese de agressões mútuas ou legítima defesa, pois a ação da vítima contra o apelante se deu para repelir injusta agressão por ele iniciada, sendo a vítima empurrada e jogada ao chão.

Segundo se extraem do conjunto probatório, a legítima defesa, por si só, não pode prosperar, principalmente porque a argumentação empregada pela defesa do apelante claramente não se coaduna com as provas produzidas, tratando-se apenas de uma versão apresentada como tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito penal, uma vez que não apresentou qualquer tangibilidade com o acervo probatório, restando isolada.

Nesse entendimento, colaciono julgados de nosso Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE -
NENHUM ATO DEVE SER DECLARADO NULO SE NÃO CAUSAR PREJUÍZO PARA AS PARTES (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA APURAÇÃO DA VERDADE PROCESSUAL OU DA DECISÃO DA CAUSA
EX VI
563 E 566 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO.LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A AÇÃO ADVEIO DE UMA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
EX VI
ART. 387, IV DO CPP. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. I – Com Espeque no princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, o qual revela que nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. De certo que e
m matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie;
II – Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO. I – A condenação deve ser mantida e a tese de legítima defesa afastada, uma vez que não há quaisquer provas de que o recorrente teria se defendido de forma proporcional à injusta agressão da vítima. Nos casos de violência doméstica e familiar praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ;

II - Diante do exposto, segue mantida a condenação do apelante às penas de 04 meses e 10 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CPB, detratada pelo período da pena provisória, restando cumprida a pena imposta nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/12, além do pagamento de R$500,00 a título de danos morais; III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(8748843, 8748843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

.
....................................................................................................................................................

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

....................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Portanto, n
ão havendo elementos convincentes de que a vítima teria esboçado qualquer gesto que representasse ameaça de agressão a um bem juridicamente tutelado do recorrente, descabida se faz a alegação de que o crime fora praticado acobertado pela excludente da legítima defesa própria, ou tratar-se de lesões recíprocas.
Resta, dessa forma, configurado que o apelante incorreu no tipo descrito no art. 129, § 9º do CPB,
razão pelo qual indefiro a matéria defensiva.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência das provas produzidas para a condenação, pois as declarações da suposta vítima são frágeis em razão do conflito de versões entre a palavra da vítima e do réu, não sendo suficientes para fundamentar a sentença condenatória, pois inexistem provas aptas a confirmar as alegações.

Não assiste razão o apelante.
Explico.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada em especial pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atestou ofensa à integridade da vítima, produzida por ação contundente (ID 6482785, pág. 10), bem como pelos depoimentos da ofendida.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida.

A vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:
“(...) Eu lembro perfeitamente que nós começamos a conversar sobre, ele perguntou né, se, eu tinha ficado com alguém ou não, durante a gente tá terminado, eu falei que sim. Isso já dentro de casa. E aí, de repente começamos a nos desentender(...) aí desse ai já ficou um clima estranho e acabamos nos desentendendo dentro da minha casa. (...) Ele apertou meu braço contra a parede.”

Informando que ele empurrou ela por 2 vezes, caindo a vítima ao chão, e que as lesões deixadas em seu corpo foram decorrentes de empurrão e da pressão, pois o apelante a imprensou na parede.

Relatou ainda que para se defender acabou jogando um copo de vidro que estava próximo a sua mão, no momento que o recorrente a imprensava na parede, pois ele não queria soltá-la.

Enfatiza-se que não houve questionamentos pela defesa do recorrente no sentido de contrariar a autoria do apelante nos autos em comento.

Após análise acurada dos depoimentos e demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada.

É de conhecimento que nos crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual, como no caso dos autos o laudo pericial que atestou as lesões corporais sofridas pela ofendida.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Nesse sentido, colaciono julgado recente de nossa Corte de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há nulidade por inépcia da inicial quando a denúncia descreve perfeitamente a conduta criminosa do acusado, observando de forma escorreita o art. 41 do CPP. 2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento. 3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. 4. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado. 5. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (10144619, 10144619, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Nesse diapasão, em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório. Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Sendo assim, no caso dos autos não restou de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA CARRERA, tanto pelo laudo pericial, quanto pelo depoimento da vítima que se coaduna com as referidas provas apontadas, restando escorreita a condenação do mesmo pelo crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE

A defesa roga pela condução de pena base ao importe mínimo legal, face à avaliação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, do art. 59, do Código Penal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Pátrio passo a dosar a pena como se segue:

Culpabilidade
evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima; o réu é primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade;
os motivos
que o levaram à prática do delito foram banais; no que concerne às
circunstâncias do crime
, não lhe favorecem, pois se recusou a sair da casa da vítima à noite; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, inexistindo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno-a definitiva e final, para o crime de lesão corporal qualificada, em 06 (seis) meses de detenção.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea c do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Por disposição expressa no art. 44,1, do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos, consoante o disposto na Súmula 588/STJ.

Entretanto, considerando que o condenado preenche o requisito do art. 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições, conforme autoriza o art. 79 do CP: a) no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, na forma do § 1°, do art. 78, do CP e, concomitantemente, iniciar as atividades propostas pelo NÚCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, do Núcleo de Atendimento ao Homem - NEAH, da Defensoria Pública do Estado, que se estenderão pelo período de dois anos, nas seguintes modalidades; atividades psicoeducativas, filmes reflexivos, palestras, debates, atendimentos individuais, grupos de reflexão e justiça restaurativa.

No segundo ano, o réu deverá cumprir as seguintes condições; 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer trimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a réu tem o direito de recorrer em liberdade.”

O crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal), é punido com pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Colhe-se da sentença que Juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06

(seis)

meses de detenção
, por considerar desfavorável ao apenado a sua
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em apreço, a
culpabilidade
do recorrente, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, em face das não agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que a apelante ficou com diversas escoriações pelo corpo, dentro da residência familiar, na presença, inclusive, de sua filha menor.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, extrai-se dos autos, conforme relato da vítima, em juízo, que o recorrente recusou-se a sair de sua casa, após vários pedidos por parte da vítima, e que sua filha menor, estava inclusive ligando para seu pai ir ajudar sua mãe, pois a filha estava preocupada com as agressões sofridas pela mãe em sua própria residência, fato que
autoriza sua negativação.

No que tange aos
motivos do crime
, o magistrado entendeu como banais, pois constata-se dos relatos feitos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o desentendimento iniciou pelo fato da vítima ter se relacionado com uma outra pessoa, no período em que o casal estava terminado, demonstrando que o recorrente a agrediu por motivo de posse sobre a mesma.

Diante de tais considerações, extrai-se que as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração da pena pretendida, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime).

Cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no patamar de
06 (seis) meses de detenção
, como procedido pelo Magistrado
a quo
, assim mantido, ao final, à míngua de demais causas modificativas de pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a Súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do aspecto qualitativo, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Inexistem circunstância atenuantes e agravantes, na segunda fase. Não há causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, devendo, portanto, ser mantido o quantum de pena arbitrado pelo juízo
a quo.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, eis que há nos autos circunstâncias judiciais negativas, o que fundamenta a pena base acima do mínimo legal.

Ressalte-se por oportuno, como bem entendeu o juízo sentenciante, ser inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade imposta ao apelante por restritiva de direitos, por ter sido o crime praticado com violência, descumprindo-se os requisitos do Art. 44, do CP. No mesmo sentido, vejamos o disposto na Súmula n.º 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Súmula 588 STJ:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por derradeiro, observa-se que o magistrado de primeiro grau considerou a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e, portanto, lhe concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, o que deve ser mantido nos moldes estabelecidos na sentença guerreada, em conformidade com o art. 77 do Código Penal, mormente por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9º, DO CP – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA VÁLIDA E HARMÔNICA COM O LAUDO PERICIAL COLACIONADO AOS AUTOS E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma

que no dia dos fatos, discutiu com o acusado, ocasião em que ele a agrediu com um tapa no rosto, o que lhe causou lesão contusa nos lábios, e a fez bater com a cabeça na parede, tendo ainda lhe ameaçado e xingado na frente do filho menor, declaração essa corroborada pelo laudo pericial acostado aos autos e depoimento testemunhal colhido em juízo, bem como a própria confissão parcial do réu a quando de seu interrogatório
, sendo inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE-PA. Processo N.º 0091049-63.2015.8.14.0089.
Relatora
: Desa. Vania Fortes Bitar).

Deve ainda o recorrente, nos moldes da sentença recorrida,
frequentar por todo o período de prova (dois anos): atividades psicoeducativas, filmes reflexivos, palestras, debates, atendimentos individuais, grupo de reflexão e justiça restaurativa, atividades propostas pelo NUCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (NEAH – da Defensoria Pública), por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente
.

No que tange ao pedido de exclusão do valor arbitrado a título de danos morais, melhor sorte não assiste o recorrente.
Explico.

O artigo 387
[1]
, inciso IV do Código de Processo Penal, estabelece que é dever do juiz para fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando prejuízos sofridos pela ofendida.

O tema em julgamento foi analisado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3ª Seção, unânime, data de julgamento 28/02/2018).

Na citada decisão vinculante, assentou-se que o dano moral decorre da prática delituosa contra a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança a propriedade, a honra, a imagem da mulher (art. 5º da Constituição Federal),
não havendo necessidade da vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má-fé, ou demonstrar que ela sofreu abalo psíquico, emocional ou moral em decorrência do fato para conseguir a reparação.

Dando mais ênfase à responsabilidade civil do agressor o Ministro Sebastião Reis Júnior, quando do julgamento do Resp 1.651.518/MS, asseverou que:
“em se tratando de violência doméstica contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, portanto, que dispensa prova para sua configuração”.

Com base nesta orientação e em observância aos critérios jurisprudencialmente estabelecidos: 1) intensidade do dolo na conduta do agressor; 2) gravidade e a repercussão da ofensa; c) peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso, constata-se que a indenização arbitrada como valor mínimo a título de reparação pelos danos morais sofridos foi fixada, no caso, de forma correta, não havendo que se falar em exclusão ou redução do numerário fixado na sentença.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR
. (...).
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA IDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 (...).

3 –
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destaquei).
4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE-PA.
Processo Nº 0023947-53.2018.8.14.0401. Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre)
.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante todo o exposto
, acompanho em parte o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta anteriormente.

É como voto.

Belém, 15 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 06/09/2022